Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-78.2025.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-78.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO NIEJULKA - CPF: 019.977.431-59 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), SOLSTEN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 41.807.614/0001-67 (APELADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES DE SOUZA CAMARGO - CPF: 103.230.949-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato de fornecimento e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, condenando a ré à restituição integral dos valores pagos, mas rejeitando os pedidos de multa contratual, indenização por danos materiais e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) inversão da cláusula penal para beneficiar o consumidor; (ii) danos materiais; (iii) dano moral; e (iv) redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula penal estipulada unilateralmente apenas em favor da fornecedora revela desequilíbrio contratual e vantagem excessiva, autorizando sua inversão em benefício do consumidor quando comprovado o inadimplemento da empresa contratada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. Demonstrado o inadimplemento da requerida, que deixou de fornecer e instalar o sistema fotovoltaico no prazo avençado, impõe-se sua condenação ao pagamento da multa contratual de 5% sobre o valor inadimplido, com incidência de atualização na forma prevista contratualmente.

5. O pedido de indenização por danos materiais não comporta acolhimento quando ausente prova objetiva do efetivo prejuízo suportado.

6. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja reparação por danos morais.

7. O parcial provimento do recurso impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em favor do fornecedor para beneficiar o consumidor quando verificado inadimplemento contratual da empresa fornecedora, em observância ao equilíbrio contratual e à vedação de vantagem excessiva. 2. O ressarcimento por danos materiais exige demonstração concreta do prejuízo efetivamente suportado, sendo inadmissível condenação fundada em mera estimativa ou presunção. 3. O inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, salvo quando demonstrada efetiva violação a direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 406 e 408; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 971; STJ, Tema nº 1.059; TJMT, N.U 1012153-39.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1008674-21.2024.8.11.0003; TJMT, N.U 1014918-46.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por FERNANDO NIEJULKA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação de rescisão de contrato ajuizada em face de SOLSTEN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar rescindido o contrato de fornecimento de materiais e instalação para sistema de geração de energia fotovoltaica, condenar a ré à restituição do valor de R$ 31.688,00, ser atualizado com juros de mora, a partir a citação, taxa SELIC (CC, art. 406 c/c Tema Repetitivo nº 1.398, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do efetivo pagamento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único). Condenou a ré ao pagamento de 30% das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o proveito econômico, e a autora ao pagamento de 70% (id. 353889898).

Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão relativa à ausência de análise do pedido subsidiário de condenação da parte embargada/requerida ao pagamento de indenização por danos emergentes, contudo, não aplicou efeitos infringentes, mantendo incólume o dispositivo final da sentença (id. 353890352).

O apelante sustenta que tem direito ao recebimento da multa contratual de 5%, sob o fundamento de que a cláusula penal, embora redigida em desfavor do consumidor, deve ser interpretada de forma isonômica, aplicando-se também à fornecedora inadimplente. Afirma que é devida a indenização na modalidade de dano emergente, consistente no ressarcimento das despesas suportadas com o pagamento das faturas de energia elétrica após o termo final previsto para instalação do sistema, porquanto tais valores decorrem diretamente do inadimplemento contratual. Sustenta a ocorrência de dano moral, pois o inadimplemento contratual prolongado, aliado ao comprometimento financeiro suportado em razão do pagamento simultâneo do financiamento do equipamento e das contas de energia elétrica, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão extrapatrimonial indenizável. Defende a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que obteve êxito substancial, especialmente porque acolhido o pedido principal de rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de multa contratual, danos materiais, morais e readequar o ônus da sucumbência (id. 353890353).

A apelada requer o não provimento do recurso com a majoração dos honorários recursais (id. 353890357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia se limita à possibilidade de inversão da cláusula penal estipulada em desfavor do consumidor, ao cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual e à consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

As partes celebraram contrato de fornecimento de materiais e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, no valor de R$ 31.688,00, quantia integralmente paga pelo autor, sem que a fornecedora tenha implementado a prestação no prazo avençado.

I – Da cláusula penal

A cláusula Quarta, Parágrafo Segundo, do contrato, dispõe:

“O não pagamento das importâncias devidas pela CONTRATANTE nos prazos previstos neste Contrato, sujeitará o vencimento antecipado do contrato, além do pagamento da importância inadimplida acrescida de multa de 5% (cinco por cento), e ainda juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária com base na variação do IGP-M/FGV, até a data do efetivo pagamento.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, quando estipulada de modo unilateral apenas em benefício da fornecedora, por representar vantagem exagerada e desequilíbrio contratual, em afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em contrato de compra e venda e instalação de usina fotovoltaica, a multa moratória não pode ficar restrita à vendedora, devendo sujeitar indistintamente quaisquer das partes que incorrerem em inadimplemento total ou parcial, sob pena de manifesta desvantagem excessiva à outra parte.

Nesse sentido, colho precedente:

“COMPRA E VENDA. USINA FOTOVOLTAICA. ERRO DE PROJETO QUE DEMANDOU COMPRA EXCEDENTE DE MATERIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ESTIPULADA QUE BENEFICIA APENAS A VENDEDORA, EM CASO DE INADIMPLEMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA A UMA DAS PARTES. INADMISSIBILIDADE, A TEOR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 51, § IV. SUJEIÇÃO INDISTINTA DAS PARTES ENVOLVIDAS NA AVENÇA À APLICAÇÃO DA MULTA POR INADIMPLEMENTO TOTAL OU PARCIAL. CORRETA A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR, NO CASO PRESENTE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O negócio jurídico compreende a compra de material e a instalação de usina fotovoltaica no imóvel do autor.
Uma vez não cumprida a obrigação no prazo avençado, por motivo injustificado
, além da existência de erro de cálculo no projeto original, fato que acarretou a compra de material excedente e desnecessário, há de se reconhecer o inadimplemento da demandada,
a ensejar a incidência da multa moratória, a despeito de ter sido estabelecida apenas em favor da vendedora. 2. É cabível o arbitramento também em benefício do autor, uma vez que a cláusula penal instituída no contrato deve sujeitar, indistintamente, quaisquer das partes que incorrerem em inadimplemento, sob pena de desvantagem excessiva à
outra. 3. Vedação legal, a teor do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV). 4.
Há possibilidade de inversão da cláusula terceira (moratória) do contrato em favor do consumidor, a fim de sanar o desequilíbrio na relação jurídica
ocasionado pela estipulação abusiva de multa exclusivamente em benefício de uma das partes, ainda que não envolva relação de consumo, por se tratar de contrato comutativo, bilateral e oneroso. 5. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária a R$ 1.000,00.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1025785-87.2022.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 26/02/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do N.U 1012153-39.2023.8.11.0041, afirmou que a multa contratual moratória pode ser aplicada contra o fornecedor inadimplente, à luz do Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o inadimplemento da apelada é incontroverso, visto que a empresa não cumpriu a obrigação principal de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico no prazo contratual, e a rescisão decorreu precisamente dessa mora, devendo, portanto, ocorrer a inversão da cláusula penal.

A multa deve ser corrigida na forma contratada na cláusula quarta, parágrafo único.

II – Dos danos materiais

A indenização por danos emergentes ou lucros cessantes em contratos de sistema fotovoltaico é admissível, desde que haja demonstração objetiva da falha na prestação, da necessidade de dispêndios adicionais para mitigação do risco ou da efetiva comprovação dos prejuízos suportados.

O autor pretende o ressarcimento das faturas de energia elétrica adimplidas após o termo final contratualmente previsto para a instalação do sistema, qualificando o dispêndio como dano emergente.

Em hipóteses como a dos autos, o acolhimento do pedido indenizatório exige demonstração segura do nexo causal e da efetiva extensão do prejuízo, o que não se satisfaz com alegações genéricas nem com mera projeção econômica.

Isso porque o contrato não assegura, de forma automática, eliminação integral ou abatimento fixo e certo das faturas de energia, já que o desempenho do sistema fotovoltaico depende de variáveis técnicas e operacionais.

Assim, sem prova técnica concreta que permita quantificar a correlação exata entre o inadimplemento e o montante efetivamente suportado a título de consumo convencional, não é possível impor condenação material com base em mera presunção.

Sobre o assunto:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA.
DEMORA NA INSTALAÇÃO DE MEDIDOR BIDIRECIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto aos danos materiais, a pretensão indenizatória não se sustenta, pois inexiste prova concreta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado. A mera projeção de economia potencial decorrente da geração de energia solar constitui estimativa hipotética, dependente de múltiplas variáveis técnicas, não sendo suficiente para caracterizar dano material indenizável.
[...]

Danos materiais decorrentes de suposta economia energética não realizada exigem comprovação efetiva do prejuízo, sendo inadmissível indenização baseada em mera estimativa ou projeção hipotética. [...]

(N.U 1008674-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

A manutenção da sentença neste ponto, deve ser mantida.

III – Dos danos morais

O descumprimento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, salvo quando acompanhado de repercussão sobre direitos da personalidade, o que no caso, não restou configurada lesão à honra, à imagem, à integridade psíquica ou à dignidade da parte autora.

Ademais, os fatos narrados demonstram dissabor decorrente da frustração do ajuste, situação que, embora relevante para fins de resolução contratual e recomposição patrimonial, inexiste constrangimento, exposição vexatória, humilhação pública ou qualquer evento que revele abalo extrapatrimonial.

A controvérsia, portanto, permanece no campo do inadimplemento obrigacional, cuja tutela se exaure nas consequências patrimoniais legalmente cabíveis.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PRODUÇÃO DE ENERGIA AQUÉM DAQUELE GARANTIDO NO CONTRATO COM A EMPRESA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ENERGIA INJETADA PELA CONCESSIONÁRIA. DEDUÇÃO DAQUELA FORNECIDA DIRETAMENTE PARA A UNIDADE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]

Não há configuração de danos morais, pois o descumprimento contratual, embora gerador de prejuízos financeiros, não afetou atributos da personalidade dos autores.
[...]

O descumprimento contratual, embora cause prejuízos materiais, não configura danos morais, a menos que afete atributos da personalidade. [...]

(N.U 1014918-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

Destarte, ausente violação da personalidade, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

IV – Da redistribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais às partes, devendo o autor arcar com o percentual de30% e a ré de70%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reformar a sentença e condenar ré ao pagamento da multa de 5% sobre o valor do contrato inadimplido, devidamente atualizado nos termos do parágrafo único da cláusula quarta, do contrato.

Redimensiono as verbas sucumbenciais,devendo o autor arcar com 30% e a ré, com 70%, sobre no percentual já fixado na sentença, incidentes sobre o proveito econômico, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026